Tribunal: STF
Processo: HC 195830
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
JULGAMENTO – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara da Comarca de Embu das Artes/SP, no processo nº 1502197-44.2019.8.26.0176, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 16 de setembro de 2019, ante os crimes dos artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (roubo com causas de aumento relativas a concurso de pessoas e uso de arma de fogo), por três vezes, e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) do Código Penal. Destacou a periculosidade e a violência na subtração de quantias de diferentes estabelecimentos comerciais. Assentou indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não acolheu, no habeas corpus nº 632.905/SP, pedido de implemento de liminar.
    Os impetrantes afirmam a insubsistência dos fundamentos da decisão, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata dos crimes. Sustentam configurado o excesso, a perdurar por mais de 1 ano e 4 meses, sem culpa formada. Evocam o princípio constitucional da razoável duração do processo. Sublinham anulada, pelo Tribunal de Justiça, a sentença, determinando-se o retorno do processo ao Juízo, a potencializar a demora não atribuível à defesa. 
    Requereram, no campo precário e efêmero, o afastamento. Buscam, alfim, a confirmação da providência.
    Vossa Excelência, em 21 de janeiro de 2021, deferiu a medida de urgência, afastando a prisão preventiva.
    O processo foi inserido, em 1º de março de 2021, na pauta da Sessão por videoconferência da Primeira Turma, com apreciação designada para iniciar em 9 de março corrente. 
    A Primeira Turma, em 9 de março de 2021, ante indicação de Vossa Excelência, adiou o julgamento.
    Os impetrantes, por meio da petição/STF nº 31.062/2021, narram haver a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 9 de março de 2021, declarado o prejuízo do agravo, ante o implemento da liminar por Vossa Excelência. Buscam determinação à Sexta Turma para que examine o mérito do habeas corpus nº 632.905/SP, suspendendo-se esta impetração.
    2. O implemento da medida acauteladora não prejudica o habeas corpus nº 632.905/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. 
    3. Defiro o pedido, para determinar à Sexta Turma que aprecie o mérito do habeas corpus nº 632.905/SP. Remetam cópia deste pronunciamento a Sua Excelência o Relator, ministro Nefi Cordeiro, com as homenagens merecidas.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator